Tribunal: STF
Processo: RE 419906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei nº 9.718/98.
Art. 8º e parágrafos. Majoração de alíquota. Constitucionalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento